Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 580.252/MT. EXEGESE. DANO MORAL REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
I - O fato de o STF ter reconhecido, no julgamento da ADPF 347, a configuração do chamado “estado de coisas inconstitucional” relativamente ao sistema penitenciário brasileiro, não autoriza, de maneira automática, a existência de uma presunção absoluta de que todos os encarcerados nos diversos estabelecimentos prisionais brasileiros estão em condições indignas.
II - Tal impressão é reforçada pela ênfase conferida pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE n.o 580.252/MT, à necessidade de se avaliar cada caso concreto com muito critério, de forma a verificar se, além da superlotação, o preso também se encontra em situação evidentemente indigna, que viole, de maneira patente a sua existência, exigindo-se, assim, não só que se alegue, mas que se comprove a ocorrência da submissão às condições aviltantes.
III - Na hipótese em comento, não houve a indispensável comprovação, de forma concreta e particular, do dano alegado ou das condições indignas de encarceramento a que estaria submetido o autor.
IV - Deu-se provimento ao recurso do réu. Prejudicado o recurso do autor.